Tribunal: TJDFT
Processo: 0734965-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734965-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANA TALITA BATISTA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAYANA TALITA BATISTA MENDES contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (0708045-91.2021.8.07.0018) em ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE: Defiro à autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. [...] Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por RAYANA TALITA BATISTA MENDES em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, na qual pretende a obtenção da pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes a prova de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, ou alternativamente que seja assegurada sua participação nas demais etapas do certame até o julgamento final da ação. Para tanto, sustenta a autora que participou da prova objetiva para o cargo de Agente de Polícia Civil, mas não foi aprovada por não ter atingido a nota de corte necessária. Discorre sobre as questões que precisam ser revisadas, por erros crassos, as quais foram mantidas no gabarito definitivo. Por fim, sustenta que necessita da alteração dos gabaritos das questões mencionadas na inicial para assim atingir a pontuação necessária para prosseguir nas demais etapas do certame. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, observa-se que não assiste razão à autora. É que compulsando os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. A autora insurge-se contra as questões impugnadas aduzindo que elas possuem erro visível, todavia, não é possível, nesse momento processual, a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Outrossim, conforme cediço, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: [...] Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pelo TJDFT: [...] Quanto ao pedido urgente de apresentação do espelho do cartão de respostas, não há nos autos nenhum indício de que não houve a referida disponibilização, carecendo de documentação apta a demonstrar o ocorrido. Ainda, não se verifica, por ora, qualquer prejuízo à autora, uma vez que lhe foi possível realizar todos os recursos cabíveis no presente certame. Tendo em vista que a autora não obteve a pontuação mínima para ser aprovada na prova objetiva, não é possível o deferimento do pedido alternativo para prosseguimento no concurso. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. [...] Nas razões recursais, a agravante alega que: 1) há erros crassos no gabarito definitivo; 2) foi eliminada do certame por 0,89 ponto, de forma que a simples anulação de uma questão, demandada no mérito da ação principal, asseguraria o seu direito de participar das demais etapas do certame; 3) é fato incontroverso que as questões apontadas devem ser anuladas/alteradas pois eivadas estão de erro grosseiro; 4) o perigo na demora está caracterizado no fato de não ter sua prova discursiva corrigida e não poder participar das demais fases do concurso; 5) a medida é reversível; 6) deve ser deferida a tutela de urgência para assegurar a sua participação nas demais fases do certame. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o direito da agravante em participar das demais fases do certame público. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Isso porque a agravante baseia seu pedido em suposta anulação de questão do concurso público. Porém, é cediço que a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado segundo o qual o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, muito menos se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, uma vez que a sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público. Nesse sentido verificam-se os seguintes precedentes deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO (ART. 115 DO CPC/15). INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da antecipação de tutela em ação rescisória deve ser sempre uma excepcionalidade, pois suspende os efeitos de decisão revestida pela autoridade da coisa julgada. 2. A jurisprudência pátria assentou o entendimento de que, em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 3. Apontando a Impetrante a ilegalidade no recálculo da pontuação da prova, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve essa figurar como autoridade coatora no mandamus, a afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o ente público. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1353421, 07047726120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL ESTADUAL. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA DISCURSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não cabe ao Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas de concurso público. Só é admitida a anulação de questões de concurso público quando lagrante a ilegalidade, por inobservância das regras editalícias. 2. Apelo não provido. (Acórdão 1326193, 07239762520208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. 1. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe mandado de segurança para o restabelecimento de questão de prova anulada pela banca examinadora e a revisão de nota. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1279527, 07213876320208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como bem explicado pelo juízo a quo, não é possível, em sede de liminar de agravo de instrumento, a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora